Tribunal: TJDFT
Processo: 0711105-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711105-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DE PAULA SA GUIMARAES AGRAVADO: DORES DAY BEZERRA DE SOUZA D E C I S Ã O VICENTE DE PAULA SÁ GUIMARÃES interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia a qual, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por DORES DAY BEZERRA DE SOUZA, determinou a remessa dos autos ao leiloeiro para expropriação. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, o imóvel penhorado se tratar de bem de família, além de estar em tramitação Ação de Usucapião ajuizada por terceiro. Sem preparo, face a isenção legal. Despacho desta Relatoria intimou a parte recorrente a se manifestar acerca de eventual inovação recursal. Manifestações das partes aos IDs 45235148 e 45241384. É o relatório. Conforme se verifica da leitura dos autos principais, a Decisão agravada versa tão somente quanto à ausência de impugnação à avaliação do imóvel penhora e determina a realização de leilão para sua expropriação. No entanto, as razões recursais são voltadas à impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, bem como sustentam a impossibilidade de leilão do bem em razão da pendência de julgamento de Ação de Usucapião. Como sabido, o recurso deve ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Assim, descabe a análise pela instância revisora da matéria não apreciada pelo Magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Nesse sentido, precedentes desta Relatoria: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. GARANTIA DO JUÍZO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO PENHORA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A matéria devolvida a esta Instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. 1.1. Assim, descabe a análise pela Instância Revisora da matéria não apreciada pelo Magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. No caso, embora a parte executada tenha garantido o Juízo tão somente visando a obtenção da suspensão dos atos executivos, em caso de improcedência total ou parcial dos pedidos contidos nos Embargos à Execução, os valores depositados deverão ser convertidos em penhora e utilizados para o pagamento da dívida executada. 3. Tratando-se de mera Decisão Interlocutória não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte." (Acórdão 1363605, 07175168820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 23/8/2021.) Com efeito, o pedido não pode ser conhecido no presente recurso, pois não foi objeto de análise pelo Juízo de Origem na decisão recorrida. Nesse contexto, DEIXO DE CONHECER o recurso, em relação às referidas matérias. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator